Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700414-04.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, ADILSON SEVERINO DA SILVA, AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO, FRANCISCO CARLOS FERREIRA, GILDENOU VALENTIM MARTINS, KLEBER DE MELO SILVA, MARCO ANTONIO LOPES DOS SANTOS, MARIA DE JESUS ALVES DE MATOS OLIVEIRA, ORLANDO RICARDO DE SOUSA, PAULO FABRICIO BATISTA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DESCONTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A devolução dos valores descontados pelo Distrito Federal a título de contribuição previdenciária sobre adicional de férias deverá ser integral, tendo em vista o fato de a Previdência Pública ter como princípio a reciprocidade entre a contribuição dos servidores públicos na ativa e os proventos que serão por ele auferidos na inatividade. 2. Não havendo a incorporação desse adicional ao salário dos servidores para fins de cálculo do valor da aposentadoria, em face da ausência de sua contraprestação, não se justifica a não devolução integral dos valores descontados a esse título, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Em se tratando de dívida de natureza tributária, a incidência de juros de mora observa regime próprio, segundo o qual deve ser calculado com base na SELIC, porquanto referida circunstância encontra amparo na declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da expressão independentemente de sua natureza contida no art. 5o da Lei 11.069/09 que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 (ADIN 4357), assegurando, com isso, a igualdade de tratamento para obrigações ativas e passivas com a Fazenda Pública. 4. Em respeito à sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, à proporção de 30% para os autores e 70% para o réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 5. Apelações conhecidas. Desprovida a do Distrito Federal. Parcialmente provida a dos autores. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados consubstanciados em (i) omissão quanto à não indicação da lei distrital que, no período de 2005 a 2009, estabelece que o crédito tributário distrital deve ser corrigido pela Taxa Selic; (ii) contradição em razão do reconhecimento de que a restituição do indébito deve ser atualizada pelo mesmo critério de correção monetária que a Fazenda adota para corrigir seus créditos e contraditoriamente determina a aplicação da Taxa Selic a período anterior à lei que a instituiu como índice de correção do crédito tributário distrital (Tema 905/STJ); (iii) omissão quanto ao REsp 1.205.946 (Tema 491/STJ), que veda a retroação do novo índice a períodos pretéritos, que devem ser atualizados segundo a lei então vigente, aplicando-se o princípio do tempus regict actum; (iv) omissão e obscuridade relativa ao Tema 145 do STJ, que veda a cumulação de juros moratórios com Taxa Selic. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025